Tribunal: TJDFT
Processo: 0742292-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
DESPACHO 1. Petição ID 53871812 Na forma da decisão de ID 53219389, foi determinada a expedição de mandado de reintegração de posse e para restituir a posse da área litigiosa aos agravantes. No entanto, o Oficial de Justiça tão somente intimou o agravado do teor da decisão, deixando de cumprir a ordem para reintegrar os agravantes na posse. Dessa forma, desentranhe-se o mandado para integral cumprimento e em regime de urgência. 2. Agravo interno (ID 53456560) Em vista da interposição de agravo interno da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, faculto aos recorridos manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403